Tribunal: TJMT
Processo: 1027426-10.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027426-10.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assunção de Dívida]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[INGRID SOUZA RODRIGUES - CPF: 003.866.391-08 (RECORRENTE), ELISA FERNANDA RAMOS SALVADOR - CPF: 012.338.631-42 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1027426-10.2025.8.11.0002.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

Recorrente:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Recorrida
: INGRID SOUZA RODRIGUES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26/02 A 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REDE SOCIAL. EXCLUSÃO DE CONTA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE URL. INAPLICABILIDADE DO ART. 19, §1o, DO MARCO CIVIL DA
INTERNET
. DIREITO À AUTODETERMINAÇÃO INFORMATIVA. ERRO MATERIAL NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a exclusão definitiva de perfil em rede social, vinculado ao nome de usuária e a
e-mail
específico, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária, ratificando liminar anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação da URL do perfil impede o cumprimento da ordem judicial de exclusão da conta, à luz do art. 19, §1o, da Lei no 12.965/2014; (ii) estabelecer se houve erro material no prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 19, §1o, da Lei no 12.965/2014 exige identificação clara e específica do conteúdo apenas nas hipóteses de remoção de conteúdo gerado por terceiros, não se aplicando à exclusão de conta própria da usuária.

4.

A pretensão de exclusão definitiva da conta encontra amparo no direito à autodeterminação informativa, assegurado pelo art. 7o, X, da Lei no 12.965/2014, e no art. 18, VI, da Lei no 13.709/2018, que garantem ao titular a eliminação de seus dados pessoais.

5.

A autora fornece elementos suficientes para identificação inequívoca da conta, indicando nome de usuário,
e-mail
vinculado e imagem do perfil, o que viabiliza a localização pela própria plataforma.

6.

O provedor, que detém controle técnico sobre os dados cadastrais e metadados de acesso, não demonstra impossibilidade concreta de cumprimento da ordem, limitando-se a alegação genérica sobre a necessidade de URL.

7.

A exigência de URL, nessas circunstâncias, impõe ônus técnico desproporcional ao consumidor e contraria a lógica cooperativa do processo prevista no art. 6o do CPC.

8.

O erro material consistente na fixação contraditória do prazo pode ser corrigido de ofício, a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do CPC, sem violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de indicação de URL prevista no art. 19, §1o, do Marco Civil da Internet aplica-se à remoção de conteúdo de terceiros, não sendo necessária para a exclusão de conta própria do usuário.

2. O provedor de aplicação de
internet
deve adotar as providências técnicas necessárias para localizar e excluir conta identificada por nome de usuário,
e-mail
e outros elementos suficientes, não podendo invocar genericamente impossibilidade de cumprimento.

3. O erro material na fixação de prazo pode ser corrigido de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC, sem alteração do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 494, I, 499 e 537, §1o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei no 12.965/2014, arts. 7o, X, e 19, §1o; Lei no 13.709/2018, art. 18, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.143.830/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.02.2018, DJe 28.02.2018; TJSP, ED 1001450-09.2018.8.26.0073, Rel. Des. Achile Alesina, 14a Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2019; TJMT, AI 1033907-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026; TJSP, RI 0001187-29.2023.8.26.0619, Rel. Juíza Léa Maria Barreiros Duarte, 2a Turma Recursal Cível, j. 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamado busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 334506382
,
que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial,
determinando que o demandado proceda à EXCLUSÃO definitiva do perfil “
INGRID PASSAIA”, vinculado ao
e-mail

ingridpassaia@hotmail.com
,
no prazo de 30 (quarenta) dias,
sob pena de arbitramento de multa diária em caso de descumprimento.

Ainda,
ratificou
a medida liminar deferida nos autos,

julgando
improcedente
o pleito para retirada de qualquer conteúdo vinculado ao nome
"INGRID PASSAIA”
.

O recorrente, em suas razões recursais (ID 334506384), sustenta:

1)
Inépcia da petição inicial e cerceamento de defesa
: Ausência de indicação da URL do perfil no serviço Facebook - Violação ao art. 19, §1o, da Lei 12.965/2014 – impedimento da localização inequívoca do conteúdo, cerceando o direito de defesa (art. 5o, LV, CF/88);

2)
Necessidade de indicação da URL
: Jurisprudência pacífica do STJ quanto à obrigatoriedade de fornecimento da URL pelo requerente para a validade da ordem judicial de remoção de conteúdo;

3)
Impossibilidade de cumprimento da obrigação
: Aduz que, sem a indicação específica da URL, a ordem judicial torna-se inexequível (arts. 499 e 537, §1o, CPC), configurando obrigação impossível.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Apesar de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular da conta criada na plataforma Facebook, vinculada ao nome de usuário "Ingrid Passaia" e ao
e-mail
ingridpassaia@hotmail.com
, aos quais não possui mais acesso, por serem criados na constância de casamento já dissolvido judicialmente.

Informa que, por ocasião de acordo celebrado nos autos no 1034022-47.2024.8.11.0001 (1o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT), entre a autora e seu ex-marido, comprometeu-se a excluir todas as publicações, referências e identificações contendo o sobrenome "Passaia".

Aduz que excluiu integralmente sua conta no Instagram e que, diante da impossibilidade técnica de suprimir apenas uma publicação, encaminhou reiterados pedidos ao Facebook, via
e-mails
e canais oficiais, pleiteando a exclusão da conta, sem qualquer resposta.

Por fim, sustenta que sua conta permanece ativa, causando constrangimento, bem como risco de responsabilização e de execução de multa diária.

O reclamado, em sede de contestação, alega que a autora não indicou a URL do perfil no serviço Facebook, providência essencial para o cumprimento de ordens judiciais.

Sustenta que a ausência de indicação da URL do perfil inviabiliza a localização inequívoca do conteúdo, em violação ao art. 19, §1o, da Lei 12.965/2014.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial,
determinando que o demandado proceda à EXCLUSÃO definitiva do perfil
INGRID PASSAIA, vinculada ao
e-mail

ingridpassaia@hotmail.com
, nos seguintes termos:

(...)
o pleito da lide é para exclusão definitiva da conta e nestes casos, NÃO é necessário a indicação da URL.

Ademais, conforme mencionado, a parte autora informou o nome do usuário da conta objeto do pedido - INGRID PASSAIA – e o e-mail à ela vinculada, bastando, portanto, à reclamada, simples pesquisa na plataforma para encontrar o endereço eletrônico.

Destarte, como também pontuado, a promovida não demonstrou qualquer impossibilidade em localizar o perfil da autora.

Consigna-se que em simples pesquisa, é possível localizar facilmente o perfil da parte autora, conforme se verifica abaixo:

(...)

Portanto, diante da não demonstração de impossibilidade em localizar o perfil da autora pela demandada, devido o pleito de obrigação de fazer quanto à exclusão definitiva do perfil INGRID PASSAIA, vinculada ao e-mail
ingridpassaia@hotmail.com
.
(...)

Inicialmente, verifica-se a ocorrência de erro material na parte dispositiva da sentença, ao fixar o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, tendo constado “30 (quarenta dias)", o que merece correção.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição quanto ao prazo de cumprimento da decisão – Razão ao recorrente –
Acórdão que consignou a expressão numérica 30 e, por extenso, (cinco) – Elementos contraditórios – Erro material – Correção do julgado – Concessão de prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento do determinado
– Ausência de modificação do mérito recursal - Embargos acolhidos, sem efeito modificativo, para sanar erro material.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001450-09.2018.8.26.0073; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2019; Data de Registro: 25/02/2019) (Grifei)

Com efeito, o art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil, preleciona:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I – para corrigir lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ERRO MATERIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Nos termos do artigo 494, I, do Código de Processo Civil de 2015, o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício
, sem implicar violação à coisa julgada, mormente tendo sido interposto o competente recurso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp 1143830/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018). (Grifei)

O artigo 19, § 1o, da Lei 12.965/2014, estabelece:

“Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de
conteúdo gerado por terceiros
se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

§ 1o A ordem judicial de que trata o
caput
deverá conter, sob pena de nulidade,
identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente
,
que permita a localização inequívoca do material
.”
(Grifei)

A interpretação sistemática do dispositivo revela que a exigência de URL específica aplica-se à remoção de conteúdo de terceiros, hipótese em que o provedor necessita localizar a publicação específica apontada como ilícita.

No caso dos autos, contudo, não se trata de remoção de conteúdo específico, mas sim de exclusão de conta própria da usuária, situação substancialmente diversa.

A pretensão da autora encontra fundamento no direito à autodeterminação informativa, previsto no art. 7o, inciso X, da Lei no 12.965/2014:

“Art. 7o O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

(...)

X - exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta Lei e na que dispõe sobre a proteção de dados pessoais;”

Ademais, a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) assegura ao titular o direito de eliminação dos dados pessoais tratados com seu consentimento (art. 18, VI).

A reclamante forneceu elementos suficientes para identificação inequívoca de sua conta, informando o nome de usuário: “Ingrid Passaia”,
e-mail
vinculado:
ingridpassaia@hotmail.com
e
print
do perfil (ID 334505948).

Por outro lado, a parte reclamada não demonstrou, de forma concreta, a impossibilidade técnica de localizar o perfil a partir dos dados fornecidos, limitando-se a sustentar, de maneira genérica, a tese da imprescindibilidade da indicação da URL.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RESTABELECIMENTO DE CONTAS EM REDES SOCIAIS – ALEGADA INVASÃO (HACKING) – VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR –
AUSÊNCIA DE URL DAS CONTAS – IRRELEVÂNCIA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROVEDOR – ASTREINTES – VALOR COMPATÍVEL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A controvérsia gira em torno da decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao provedor de redes sociais o restabelecimento do acesso da usuária às suas contas, vinculando-as a novo e-mail, diante de alegada invasão e uso indevido por terceiros.

Tratando-se de relação de consumo, aplicável o Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente (art. 6o, VIII, CDC).

A ausência de indicação da URL das contas não inviabiliza o cumprimento da medida judicial, uma vez que a própria agravante detém meios técnicos para identificação dos perfis com base no e-mail vinculado e outros metadados de acesso, sendo desproporcional exigir do consumidor informações técnicas que só o fornecedor pode produzir
.

Demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano, evidenciados pelo registro de boletim de ocorrência e possível utilização indevida da imagem da autora para práticas fraudulentas, impõe-se a manutenção da tutela deferida com base no art. 300 do CPC.

(TJMT - N.U 1033907-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDE SOCIAL.
PEDIDO DA CONSUMIDORA DE EXCLUSÃO DE PERFIS EM REDE SOCIAL QUE ELA MESMA CRIOU. ACOLHIMENTO
. 1. Pretende a parte autora única e exclusivamente a exclusão de três contas de usuário que possui na plataforma mantida pelo réu, sob fundamento de que não tem mais acesso ao conteúdo e/ou perfil, os quais permanecem com fotos e outros dados passíveis de serem acessados por terceiros. Aduz que não conseguiu realizar a exclusão na via extrajudicial, apesar de seguir os procedimentos indicados pelo réu. 2. O réu aduz que a obrigação não pode ser satisfeita porque a autora não trouxe aos autos a indicação da URL do perfil, página ou conteúdo que pretende providências. No entanto, ao contrário do que consta em defesa,
a juntada das contas de usuário permite ao réu conhecimento suficiente para exclusão da rede social, não sendo necessária a indicação pela autora, pessoa comum e sem conhecimentos técnicos, da suposta URL do perfil, página ou conteúdo a ser excluído
. 3. Mantida a sentença que acolheu o pedido inicial para condenar a requerida a proceder à exclusão das três contas de usuário que a autora possui na plataforma, sob pena de multa. Recurso a que se nega provimento. (...)

(TJSP; Recurso Inominado Cível 0001187-29.2023.8.26.0619; Relator (a): Léa Maria Barreiros Duarte; Órgão Julgador: 2a Turma Recursal Cível; Foro de Taquaritinga - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 15/04/2024; Data de Registro: 15/04/2024) (Grifei)

O art. 6o do CPC estabelece que
"Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

O reclamado, que detém controle total sobre sua plataforma e acesso a todos os dados cadastrais dos usuários, não pode alegar impossibilidade de localizar uma conta mediante
e-mail,
nome de usuário e
print
do perfil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, corrigindo,
de ofício
, o erro material constante na parte dispositiva da sentença recorrida para
onde se lê
: “30 (quarenta dias)
”
,
leia-se
: “30 (trinta) dias
”
, mantendo, no mais, a referida decisão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos d
o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026